Tribunal: TJSP
Processo: 1501378-18.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante emprego de arma de fogo, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO

Ementa:

ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a subtração de coisa alheia móvel pelo acusado, mediante emprego de arma de fogo, de rigor a manutenção do édito condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO AUMENTO IMPOSTO – POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.